Tribunal: STF
Processo: RE 94231
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
E DEVIDO O DESCONTO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, A FAVOR
DO SINDICATO, DESDE QUE HAJA PREVIO ASSENTIMENTO DELES, CONSOANTE O
PREVISTO NO ARTIGO 545 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.